Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708139-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KETLYN CHAVES DE SOUZA RECORRIDO: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do recurso de ID 26284973. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007